Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736653-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA MONTELES CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de indenização, interposto pela agravada em face do agravante, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, incompetência da justiça estadual e prescrição quinquenal. Argumenta o agravante sobre a necessidade de suspensão da tramitação do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, a fim de evitar decisões dissonantes. Alega a parte agravante que não tem responsabilidade na restituição dos valores ou correção monetária sobre o fundo PASEP, e que deve ser aplicado ao caso presente o Enunciado de Súmula n. 77 do STJ. Aduz que é mero depositário das quantias, sem qualquer ingerência sobre a atualização dos saldos, uma vez que atua como mero executor dos pagamentos. Menciona que os valores reclamados estão prescritos e que a justiça estadual é incompetente para julgar o feito porque o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP por não ser entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da demanda, devendo o feito ser enviado para a Justiça Federal para que a União responda pelos valores requeridos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao pontuar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso nos termos requeridos. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia versa sobre pedido de indenização decorrente de suposto ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil S/A, na administração da conta individual do PASEP da parte Autora, ora Agravada. A questão referente à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nos feitos em que se discutem os rendimentos dos valores mantidos nas contas individuais do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi afetado à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por meio do IRDR instaurado nos autos do processo n.o 0720138-77.2020.8.07.0000. O eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli determinou a suspensão de todos os processos em tramitação neste e. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Nos termos do art. 982, §3o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, SIRDR n. 71, tendo o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinado a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam a questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes. Ante o exposto, determino a suspensão da ação principal, nos termos da decisão proferida na SIRDR n. 71. Comunique-se ao Juiz originário, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator